Tribunal: TJDFT
Processo: 0001252-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0001252-11.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO CEZAR CORDOVA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- a advogada do apelante fará sustentação oral (ID 58848581). Intime-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES